Tribunal: TJES
Processo: 0014378-80.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Furto Qualificado; Associação Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014378-80.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. DESVIO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E ERRO DE TIPO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. ERRO DE TIPO AFASTADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), às penas de 2 anos, 10 meses e 4 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 13 dias-multa. A denúncia narra que o apelante, em comunhão de vontades com corréus, participou do desvio de carga de cervejas Heineken Pilsen, avaliada em R$ 228.350,75, mediante desacoplamento da carreta carregada em posto de combustível, acoplamento ao caminhão conduzido pelo recorrente, transporte até galpão em Vila Velha/ES e posterior devolução da carreta vazia ao caminhão original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova a participação consciente e dolosa do apelante no furto qualificado da carga; (ii) estabelecer se a conduta do apelante decorreu de erro de tipo capaz de afastar o dolo, nos termos do art. 20 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pleito absolutória, tem-se que a materialidade delitiva encontra amparo no Boletim Unificado, no Laudo Pericial Audiovisual, no Relatório de Imagens e no Relatório Final do Inquérito Policial.

A autoria se comprova pelos relatos da testemunha, que confirmam a dinâmica do desvio da carga, o desacoplamento da carreta, o transporte por outro caminhão e a localização de bebidas semelhantes às subtraídas em galpão situado em Vila Velha/ES.

O conjunto probatório demonstra que o apelante participou de forma consciente e relevante da empreitada criminosa, ao acoplar a carreta carregada ao caminhão que conduzia e retirar a carga da esfera de vigilância da empresa proprietária.

O dolo de subtrair coisa alheia móvel se evidencia pela atuação do apelante em etapa essencial da subtração, consistente no transporte físico da carga para um galpão em Vila Velha/ES, em contexto de troca clandestina de carretas, interrupção do rastreamento, em horário atípico e posterior esvaziamento da carga.

A conduta não configura mero equívoco logístico ou prestação regular de serviço de frete, pois as circunstâncias objetivas da operação indicam ação clandestina voltada à obtenção de proveito econômico.

O erro de tipo deve ser afastado quando o agente, motorista experiente e habituado à rotina de transporte de cargas, retira carreta carregada de posto de combustível durante a madrugada, após interrupção do sistema de rastreamento, sem documentação idônea, sem registro de frete regular e sem comunicação formal à transportadora ou à empresa proprietária da mercadoria.

A condenação se sustenta em conjunto probatório firme, coerente e produzido sob contraditório, o que impede a absolvição por ausência de dolo ou por erro de tipo.

IV. DISPOSITIVO

10.Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014378-80.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO SERRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, F C TRANSPORTES
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE GOBBI FRAGA DA SILVA - ES42065, RENATO MEDEIROS RICAS - ES14844

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
LUCIANO SERRA
, contra a sentença (id 18629934), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Serra-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de
furto qualificado, pelo abuso de confiança e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, inc. II e IV, do CP), às penas de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões (id 18629993), a defesa requer a absolvição do acusado, por ausência de dolo, além de apontar a ocorrência do erro de tipo (art. 20, do CP).

Sobre os fatos,
narra a denúncia que no dia 27 de maio de 2021, no Município da Serra/ES, os réus Ronaldo Pereira Pinheiro, Nilson de Paula Oliveira, Luciano Serra e Jeová Domingos de Oliveira, previamente ajustados e em comunhão de vontades, teriam subtraído uma carga de cervejas Heineken Pilsen, avaliada em R$ 228.350,75, transportada pela empresa FC Transportes, de Alagoinhas/BA para o Rio de Janeiro/RJ.

Segundo a apuração, o caminhão conduzido por Ronaldo fez parada não programada no Posto Ceolin, na Serra-ES, onde a carreta carregada foi desacoplada e posteriormente acoplada ao caminhão conduzido por Luciano.

Nilson e Jeová, em um veículo Toyota/Corolla, teriam auxiliado na condução do caminhão até um galpão em Vila Velha-ES, local em que a carga foi descarregada, enquanto o sinal de rastreamento do veículo permaneceu desligado entre aproximadamente 00h e 04h45min.

Após o descarregamento, a carreta vazia foi devolvida ao posto e reacoplada ao caminhão original, ocasião em que o rastreador foi reativado.

Em seguida, Ronaldo prosseguiu viagem até o Rio de Janeiro/RJ e, para ocultar a prática criminosa, teria registrado falsa comunicação de roubo da carga na Delegacia de Polícia Civil de Itaguaí/RJ.

Q
uanto ao pedido de

absolvição,
identifico que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Boletim Unificado de fls. 07/14, pelo Laudo Pericial Audiovisual de fls. 149/153, pelo Relatório de Imagens de fls. 154/225, pelo Relatório Final do Inquérito Policial de fls. 286/288.

A autoria, do mesmo modo, restou comprovada.

A testemunha Wylkerson Sampaio Bonfim (id 18629917) colaborador de empresa de gerenciamento de risco, relatou que, após comunicação de suposto roubo de carga, foi identificado sinal de desengate do veículo na região da Serra-ES, sendo possível verificar, por imagens, que outro caminhão chegou ao posto, desacoplou a carreta carregada e deixou o local com a carga, retornando posteriormente vazio.

Informou, ainda, que o rastreamento permitiu mapear o trajeto da carga até galpão em Vila Velha-ES, onde foi encontrada grande quantidade de bebidas semelhantes às subtraídas.

No mesmo sentido, os policiais civis Manoel do Carmo, José Carlos Pereira e Willi Ricardo de Oliveira Araújo (id 18629917) confirmaram a dinâmica da ação.

Relataram que a investigação demonstrou que o suposto roubo comunicado em outro Estado não correspondia à realidade, tendo ocorrido, na verdade, o desvio da carga no Espírito Santo, mediante desacoplamento da carreta e transporte por outro caminhão.

Destaco ainda, que o policial José Carlos afirmou que as imagens permitiram identificar os envolvidos, entre eles o apelante Luciano, apontado como responsável pelo transporte da carga na Serra-ES até o local de destino, em um galpão em Vila Velha-ES.

Certamente, a versão dos policiais não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo, que a defesa não se desincumbiu de demonstrar a idoneidade da prova testemunhal, ônus que lhe competia. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“(...) 4.
Não obstante isso, ressalto que segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policias, prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 904.513/ES,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/5/2024
, DJe de 28/5/2024.)

Assim, tenho que o conjunto probatório demonstra que o apelante participou de forma consciente e relevante da empreitada criminosa, ao acoplar a carreta carregada ao caminhão que conduzia, retirando a carga da esfera de vigilância da empresa proprietária.

Dessa forma
, restou comprovado o dolo de subtrair coisa alheia móvel, já que o apelante atuou na etapa essencial da subtração, assumindo o transporte físico da carga para um galpão em Vila Velha, não se tratando de mero equívoco logístico ou de prestação regular de serviço de frete, mas de ação clandestina, realizada em horário atípico, com troca de carretas e posterior esvaziamento da carga.

Tal conduta, demonstra a vontade livre e consciente de subtrair os produtos, com finalidade de proveito econômico, configurando o dolo exigido para tipificação do crime de furto.

De igual modo
, também deve ser afastada a alegação de erro de tipo (art. 20, do CP), já que o apelante não atuou sob falsa percepção da realidade.

No caso, constato que o apelante é motorista experiente, habituado às rotinas de transporte de cargas, não sendo possível imaginar que considerasse regular a retirada de uma carreta carregada em posto de combustível, durante a madrugada, após interrupção do sistema de rastreamento, sem documentação idônea, sem registro de frete regular e sem comunicação formal à transportadora ou à empresa proprietária da mercadoria, o que afasta a alegação de atuação lícita ou de erro escusável.

Assim, tenho que a condenação encontra amparo em conjunto probatório firme, coerente e produzido sob contraditório, sendo incabível a absolvição pretendida.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 18889024),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.